Tribunal: TJDFT
Processo: 0706237-47.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE CITAÇÃO, BUSCA E APREENSÃO NÃO CUMPRIDO. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA.
1. Nas ações de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente incumbe ao demandante indicar endereço hábil para a localização do veículo e citação do réu.
2. Frustradas as diligências e não indicado pelo autor novo endereço para o aperfeiçoamento da relação jurídica processual, escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (Art. 485, IV, do CPC).
3. A intimação pessoal da parte só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, hipótese que não se amolda ao caso vertente.
4. Recurso conhecido e desprovido.